Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DECOTE. VALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inobstante a previsão contratual de cobrança de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da dívida, em caso de ajuizamento para cobrança do débito inadimplido, mostra-se plausível o decote de tal verba honorária do valor da dívida, já que em sede de execução o débito deve ser certo e não permite dilação probatória acerca da natureza reparatória sobre tal verba e a respectiva atuação extrajudicial antes do ingresso da ação.
2. Recurso conhecido e desprovido.